Tribunal: TJES
Processo: 5002693-72.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002693-72.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LELIA MARIA COUTINHO PEREIRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002693-72.2021.8.08.0021

APEL
ANTE
S
: LELIA MARIA COUTINHO PEREIRA
e
ESPÓLIO DE CARLOS MARQUES PEREIRA

APELAD
O
: MUNICIPIO DE GUARAPARI

J
UIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LELIA MARIA COUTINHO PEREIRA e ESPÓLIO DE CARLOS MARQUES PEREIRA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos em face do Processo nº 5000038-05.2016.8.08.0021, ajuizado pelo MUNICIPIO DE GUARAPARI, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial “para reconhecer a quitação dos débitos atinentes à CDA nº 183/2016, cujo débito fica excluído da execução”, oportunidade em que condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentaram que a há muito não detêm a posse e a propriedade dos bens localizados na rua das Mangueiras, loteamento denominado Trevo Chácaras, lotes 01, 02, 03, 32, 33 e 34, bem como dos lotes 24, 25 e 26, do loteamento Recreio de Setiba, todos localizados no Município de Guarapari/ES, o que evidenciaria a sua ilegitimidade passiva na demanda executiva fiscal, o que seria comprovado pela “
Escritura Pública de Compra e Venda realizada em 05/06/2008, onde os Recorrentes vendem a referida área ao Sr. JOSÉ OSVALDO TIBURCIO DE OLIVEIRA
”.

Neste viés, pleitearam “
a reforma da decisão de primeiro grau, julgando PROCEDENTE a pretensão deduzida pelos Recorrentes nos Embargos à Execução aforados, com a devida anulação da CDA, diante da ilegitimidade supra apontada, e, ato contínuo, a extinção da execução fiscal movida em face da ora Requerente, por lhe faltarem os pressupostos de admissibilidade, condenando ainda o Recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE V
ALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado e majorando a verba honorária sucumbencial fixada na origem em 15% (quinze por cento). É como voto

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002693-72.2021.8.08.0021

APEL
ANTE
S
: LELIA MARIA COUTINHO PEREIRA
e
ESPÓLIO DE CARLOS MARQUES PEREIRA

APELAD
O
: MUNICIPIO DE GUARAPARI

J
UIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LELIA MARIA COUTINHO PEREIRA e ESPÓLIO DE CARLOS MARQUES PEREIRA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos em face do Processo nº 5000038-05.2016.8.08.0021, ajuizado pelo MUNICIPIO DE GUARAPARI, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial “para reconhecer a quitação dos débitos atinentes à CDA nº 183/2016, cujo débito fica excluído da execução”, oportunidade em que condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentaram que a há muito não detêm a posse e a propriedade dos bens localizados na rua das Mangueiras, loteamento denominado Trevo Chácaras, lotes 01, 02, 03, 32, 33 e 34, bem como dos lotes 24, 25 e 26, do loteamento Recreio de Setiba, todos localizados no Município de Guarapari/ES, o que evidenciaria a sua ilegitimidade passiva na demanda executiva fiscal, o que seria comprovado pela “
Escritura Pública de Compra e Venda realizada em 05/06/2008, onde os Recorrentes vendem a referida área ao Sr. JOSÉ OSVALDO TIBURCIO DE OLIVEIRA
”.

Neste viés, pleitearam “
a reforma da decisão de primeiro grau, julgando PROCEDENTE a pretensão deduzida pelos Recorrentes nos Embargos à Execução aforados, com a devida anulação da CDA, diante da ilegitimidade supra apontada, e, ato contínuo, a extinção da execução fiscal movida em face da ora Requerente, por lhe faltarem os pressupostos de admissibilidade, condenando ainda o Recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios.
”

Contrarrazões vindicando
a revogação do benefício da assistência judiciária deferida ao ESPÓLIO DE CARLOS MARQUES PEREIRA por inexistência de prova de sua incapacidade financeira e, no mérito,
o desprovimento recursal.

P
refacialmente, n
ão vejo como acolher
a impugnação à gratuidade
da justiça
formulada pela municipalidade em contrarrazões,
na medida em que,
além de apresentada fora do prazo previsto no artigo 100, do CPC/15
, eis que a decisão que a concedeu fora proferida em 30.07.2021 (Id. 2841396),
sequer preocupou-se o apelado em fazer prova do alegado,
panorama que mentém hígido o benefício em favor do
ex adverso
.

Como é cediço,
estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que
o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município,
afigurando-se como contribuinte deste o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título,
em verdadeira solidariedade passiva
(REsp 1645888/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 18/04/2017), intelecção, bem é de ver, reproduzida nos artigos 182 e 184, da Lei Complementar Municipal 008/2007 (Código Tributário Municipal).

Diante disso, manifestou-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1110551/SP, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73,
de que tanto aquele que tem a propriedade registrada no Registro
Geral
de Imóveis (proprietário),
quanto o possuidor a qualquer título
, são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo do tributo
(Súmula 399
1
, STJ)
,
de tal modo que
, indicado
como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, pode
rá
a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando facilitar o procedimento de arrecadação,
senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).
1.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3.
"Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação"
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (
STJ
; REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

Note-se, outrossim,
a legitimidade do promitente vendedor para figurar no polo passivo da demanda executiva fiscal destinada a promover a cobrança do IPTU,
ainda que no referido instrumento particular não conste cláusula de arrependimento (REsp 1694866/SP).

Esta situação, contudo, restará afastada após a efetiva transferência da propriedade do bem ao promitente comprador, por meio do registro do título translativo no Cartório de Registro Geral de Imóveis, face o disposto no artigo 1.245,
caput
e §1º, do CC/02,
in verbis
:

Artigo 1.245, CC/02.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento ora firmado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO. IRRELEVÂNCIA. TEMA JULGADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. (...)
2.
À luz dos arts. 146 e 156 da CF/1988 e do art. 34 do CTN, este Tribunal Superior firmou orientação segundo a qual ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. E, por isso, a Primeira Seção, em recurso repetitivo, firmou tese segundo a qual, ?definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento (REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009).
3.
No contexto,
só a escritura definitiva de compra e venda autoriza o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária do proprietário vendedor do imóvel, razão pela qual não serve a essa finalidade o contrato de promessa, ainda que registrado e apoiado nas cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade.

4.
No caso dos autos, o recurso especial do Município foi provido, restabelecendo a decisão de primeiro grau, pela rejeição da exceção de pré-executividade da parte executada, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recusou a aplicação da tese firmada no repetitivo sobre o fundamento de que:‘a promessa de compra e venda registrada junto ao RGI competente constitui direito real de aquisição em favor do promitente comprador [...] O registro do negócio junto à matrícula do imóvel torna público o direito real sobre o bem [...] inaplicável a tese firmada no REsp. 1.110.551-SP, julgado em 10/06/2009 pelo regime dos recursos repetitivos, posto que incidente sobre as hipóteses em que a promessa de compra e venda não é levada a registro.’5. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.948.435/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

Na hipótese, conquanto os apelantes afirmem que os imóveis teriam sido alienados a terceira pessoa, não fizeram provas de suas alegações, em especial no que concerne à ventilada ausência da posse destes, não se desincumbindo do ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Referida conclusão é corroborada pelo Pedido de Averbação (Id. 2841400) formulado pelo
de cujus
, Carlos Marques Pereira, na data de 22.12.2017, logo,
após o ajuizamento da demanda executiva fiscal
, por meio do qual requereu, perante a Prefeitura Municipal de Guarapari, a alteração do cadastro fiscal dos lotes 01, 02, 03, 32, 33 e 34, do loteamento Trevo Chácaras, para Mario Garcia Aguiar, indicado no CRGI como proprietário desde 09.09.1980,
causando espécie referida diligência somente ter sido adotada, repita-se, após o ajuizamento da ação de execução e sem explicar a razão pela qual constava o nome do devedor no cadastro fiscal da PMG, quiçá a data de sua inclusão.

Melhor sorte não assiste aos apelantes ao analisar-se a Escritura Pública de Compra e Venda de Posse (Id. 2841386) firmada em 05.06.2008 entre o
de cujus
,
Leila Maria Coutinho Pereira (
apelante
)
, Márcia Fernandes de Oliveira e
José Osvaldo Tiburcio de Oliveira, pois, apesar de consignar a venda de posse exercida há mais de 20 (vinte) anos consecutivos sobre “
área de terreno localizada na BR 101, no lugar conhecido como Fazenda Velha, em Jabito, integrante do Loteamento Trecho Chácara
”, não é possível identificá-la com os imóveis indicados no Cadastro Fiscal que geraram as CDAs.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação de que os executados não mais seriam possuidores dos imóveis objetos das CDAs, afiguram-se legítimos para integrarem o polo passivo da demanda executiva, nos termos do artigo 34 do CTN e do artigo 184, da Lei Complementar Municipal 008/2007.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial fixada na origem, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, 3º, do CPC/15
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.”(Súmula 399, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL
.
TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL.
Contribuinte. P
OSSUIDOR
.
SUJEITO PASSIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
E
stabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que
o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município,
afigurando-se como contribuinte deste o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título,
intelecção reproduzida nos artigos 182 e 184, da Lei Complementar Municipal 008/2007 (Código Tributário Municipal
de Guarapari
).

II.
A teor da compreensão firmada pelo
e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1110551/SP, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73,
tanto aquele que tem a propriedade registrada no Registro
Geral
de Imóveis (proprietário), quanto o possuidor a qualquer título, são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo do tributo
(Súmula 399, STJ)
,
de tal modo que
, indicado
como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, pode
rá
a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando facilitar o procedimento de arrecadação
.

III.
Na hipótese, conquanto os apelantes afirmem n
ão mais exercerem a posse sobre os imóveis
, não fizeram provas de suas alegações,
inobservando a distribuição do
ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

IV.
R
ecurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.